Tribunal: CARF
Processo: 10320.722053/2021-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA EM GFIP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DO MONTANTE ATUALIZADO E DO CÁLCULO DOS CRÉDITOS. FALTA DE CERTIFICAÇÃO CEBAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão que manteve a não homologação de compensações previdenciárias declaradas em GFIP no período de janeiro de 2018 a 13o salário de 2019.
O acórdão concluiu não haver comprovação da origem dos créditos, do montante atualizado nem do cálculo dos acréscimos legais, tampouco documentação idônea que relacionasse retenções em notas fiscais aos valores compensados, e indeferiu diligências suscitadas pela parte-recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa em razão de eventual insuficiência de fundamentação no Despacho Decisório e indeferimento de diligência;
(ii) se a ausência de certificação CEBAS impede o reconhecimento da imunidade tributária da parte-recorrente;
(iii) se a glosa das compensações por ausência de comprovação dos créditos encontra respaldo no art. 89 da Lei no 8.212/1991 e na IN RFB no 1.717/2017;
(iv) se cabe ao órgão administrativo declarar a inconstitucionalidade de lei federal aplicável aos tributos em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o Despacho Decisório e os autos de infração detalharam a auditoria, as diligências e os fundamentos legais das glosas, assegurando o contraditório.
4. O art. 89 da Lei no 8.212/1991 e a IN RFB no 1.717/2017 exigem comprovação de liquidez, certeza e período de origem dos créditos de compensação previdenciária, não atendida pela parte-recorrente.
5. A imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social, prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, depende de regulamentação infraconstitucional e de certificação CEBAS, nos termos da orientação firmada pelo STF.
6. A glosa de créditos declarados em desacordo com as retenções em notas fiscais caracteriza duplicidade de compensação e falta de requisitos legais.
7. O indeferimento fundamentado de diligência não configura cerceamento de defesa, conforme Súmula CARF 163.
8. A declaração de inconstitucionalidade de lei federal não compete ao órgão administrativo, nos termos da Súmula CARF 2 e do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722053/2021-59
ACÓRDÃO
2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA EM
GFIP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DO MONTANTE ATUALIZADO E DO CÁLCULO
DOS CRÉDITOS. FALTA DE CERTIFICAÇÃO CEBAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão que
manteve a não homologação de compensações previdenciárias declaradas
em GFIP no período de janeiro de 2018 a 13o salário de 2019.
O acórdão concluiu não haver comprovação da origem dos créditos, do
montante atualizado nem do cálculo dos acréscimos legais, tampouco
documentação idônea que relacionasse retenções em notas fiscais aos
valores compensados, e indeferiu diligências suscitadas pela parte-
recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa em razão de eventual insuficiência de
fundamentação no Despacho Decisório e indeferimento de diligência;
(ii) se a ausência de certificação CEBAS impede o reconhecimento da
imunidade tributária da parte-recorrente;
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
2
(iii) se a glosa das compensações por ausência de comprovação dos
créditos encontra respaldo no art. 89 da Lei no 8.212/1991 e na IN RFB no
1.717/2017;
(iv) se cabe ao órgão administrativo declarar a inconstitucionalidade de lei
federal aplicável aos tributos em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o Despacho Decisório e os
autos de infração detalharam a auditoria, as diligências e os fundamentos
legais das glosas, assegurando o contraditório.
4. O art. 89 da Lei no 8.212/1991 e a IN RFB no 1.717/2017 exigem
comprovação de liquidez, certeza e período de origem dos créditos de
compensação previdenciária, não atendida pela parte-recorrente.
5. A imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social,
prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, depende de
regulamentação infraconstitucional e de certificação CEBAS, nos termos da
orientação firmada pelo STF.
6. A glosa de créditos declarados em desacordo com as retenções em notas
fiscais caracteriza duplicidade de compensação e falta de requisitos legais.
7. O indeferimento fundamentado de diligência não configura cerceamento
de defesa, conforme Súmula CARF 163.
8. A declaração de inconstitucionalidade de lei federal não compete ao
órgão administrativo, nos termos da Súmula CARF 2 e do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar as
preliminares e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
3
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da DRJ02 (Acórdão no 102-001.929) , de lavra do Auditor-Fiscal Alberto Shinta Kuroda :

Despacho Decisório
O Despacho decisório, de fls. 73 a 83, em suma, traz as seguintes informações:
“Verificou-se que o INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS efetivou
compensações previdenciárias nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP), nas competências de janeiro de 2018 a 13o Salário de
2019,
no
valor
total
de
R$
10.933.544,55.
Nos autos do Processo Administrativo Fiscal no 10320.722053/2021-59 consta
Despacho Decisório no qual estão os fundamentos legais para a não homologação
dos
valores
compensados
nas
GFIPs
acima
identificadas.
Ao longo dos procedimentos fiscais instaurados (TDPF-D no 03.3.01.00-2020-
00153-0 e TDPF-F no 03.3.01.00-2021-00034-1), o sujeito passivo não comprovou
ter apurado créditos previdenciários passíveis de compensação em GFIP.
Embora tenha sido intimado em duas oportunidades a detalhar a origem das
compensações praticadas ao longo dos exercícios de 2018 e de 2019, o sujeito
passivo não respondeu conclusivamente que tipo de crédito utilizou, qual o valor
e o período originário do crédito e qual o valor correspondente aos acréscimos
pela
aplicação
da
taxa
Selic.
Na resposta que formalizou à fiscalização, o sujeito passivo informou os
montantes de contribuições previdenciárias retidas em notas fiscais de serviços
emitidas em 2018 e 2019. De acordo com as apurações efetivadas no curso da
auditoria fiscal, verificou-se que tais valores se assemelham àqueles lançados no
campo “Valor Informado” a título de “Retenção sobre Nota Fiscal/Fatura” das
GFIPs formalizadas em 2018 e 2019, ou seja, não se relacionam com os valores
lançados a título de compensação nas correspondentes declarações previdenciárias.”

Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
4
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração emitidos na ação fiscal
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
–
CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS, emitido pelo órgão competente, com validade para o
período do gozo do benefício.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
As impugnações e os recursos, nos termos da legislação reguladora do processo
administrativo tributário, suspendem a exigibilidade do crédito.

Cientificado do resultado do julgamento em 30/03/2022, uma quarta-feira (fls.
964), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 29/04/2022, uma sexta-feira
(fls. 965), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A conclusão de ausência de cerceamento de defesa fere o art. 59 do Decreto no
70.235/72, na medida em que a autoridade julgadora se manifestou
laconicamente sobre vasta documentação probatória sem justificar o afastamento
dos elementos apresentados pela parte-recorrente.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
5
b) A interpretação de que o procedimento versa sobre “lançamento de
contribuição social” viola o art. 149 da Constituição Federal, pois as contribuições
previdenciárias são contribuições especiais sujeitas ao regime de imunidade do
art. 195, § 7o .
c) A recusa em reconhecer a imunidade tributária da parte-recorrente contraria o
art. 195, § 7o, da Constituição Federal, na medida em que entidades beneficentes
de assistência social são imunes às contribuições sociais desde que atendam às
contrapartidas previstas no art. 14 do CTN, independentemente de certificação
CEBAS .
d) A exigência de certificação CEBAS como condição para fruição da imunidade
afronta o art. 14 do Código Tributário Nacional, pois os requisitos ali previstos são
suficientes para conferir imunidade às entidades beneficentes de assistência
social que os atendem.
e) A imposição do CEBAS como condição para imunidade ofende o entendimento
consolidado no Acórdão 9303-010.974 do CSRF, na medida em que este decide
que, para fins de imunidade das contribuições sociais, basta a observância dos
requisitos do art. 14 do CTN, independentemente da emissão do CEBAS.
f) A manutenção do crédito tributário resultante da glosa em GFIP fere o art. 147,
§ 2o, do CTN, na medida em que erros na declaração apuráveis pelo seu exame
devem ser retificados de ofício pela autoridade administrativa, e não gerar
lançamento de crédito.
g) A glosa das compensações por ausência de indicação de imunidade nas GFIP
contraria o art. 149, III, do CTN, pois o lançamento de ofício só se justifica quando
a declaração não é prestada no prazo ou na forma legal, o que não ocorre na
hipótese de imunidade constitucional.
h) A constituição formal de crédito tributário, ainda que pela via das GFIP, fere o
art. 195, § 7o, da CF, na medida em que a imunidade constitucional afasta a
hipótese de incidência tributária, inexistindo fato gerador para a constituição do
crédito .
i) A vedação à análise de inconstitucionalidade de leis pelos órgãos
administrativos fere o art. 62 do Regimento Interno do CARF, na medida em que
este permite a aplicação de decisões definitivas do STF e STJ para afastar a
aplicação de normas inconstitucionais no âmbito administrativo .
j) A recusa em aplicar precedentes repetitivos viola os arts. 927 e 1.036 do CPC, na
medida em que impõe a uniformização e coerência da jurisprudência, com
suspensão de processos pendentes para julgamento de recursos representativos .
k) O indeferimento do pedido de diligência contraria o art. 18, caput, do Decreto
no 70.235/72, pois a autoridade julgadora deve determinar diligências ou perícias
quando necessárias à verificação de fatos relevantes, notadamente o
atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN .
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
6

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a parte-recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, reformar o acórdão ora vergastado, cancelando o
débito fiscal atacado em sua integralidade.

Contrarrazões apresentadas (fls. 1.019-1.040).
É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO

Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo
aos tributos Contribuições Sociais Previdenciárias, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações praticadas pelo sujeito passivo, em desconformidade com o
art. 89 da Lei no 8.212/1991, o art. 170 do CTN e os arts. 84 a 87 da IN RFB no 1.717/2017:
1. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de janeiro/2018,
no valor de R$ 830.024,27;
2. Compensação
indevida
de
contribuições
previdenciárias
na
competência
de
fevereiro/2018, no valor de R$ 875.899,28;
3. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de março/2018,
no valor de R$ 762.515,42;
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
7
4. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de abril/2018, no
valor de R$ 760.212,74;
5. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de maio/2018, no
valor de R$ 865.650,46;
6. Compensação
indevida
de
contribuições
previdenciárias
na
competência
de
setembro/2018, no valor de R$ 47.040,87;
7. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de outubro/2018,
no valor de R$ 825.278,80;
8. Compensação
indevida
de
contribuições
previdenciárias
na
competência
de
novembro/2018, no valor de R$ 43.497,93;
9. Compensação indevida de contribuições previdenciárias relativa ao 13o salário de 2018
(primeira parcela), no valor de R$ 745.852,49;
10. Compensação indevida de contribuições previdenciárias relativa ao 13o salário de 2018
(segunda parcela), no valor de R$ 234.495,02;
11. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de janeiro/2019,
no valor de R$ 770.664,98;
12. Compensação
indevida
de
contribuições
previdenciárias
na
competência
de
fevereiro/2019, no valor de R$ 511.994,41;
13. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de março/2019,
no valor de R$ 247.701,27;
14. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de maio/2019, no
valor de R$ 332.427,49;
15. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de junho/2019,
no valor de R$ 896.108,24;
16. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de julho/2019, no
valor de R$ 5.994,55;
17. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de agosto/2019,
no valor de R$ 446.172,14;
18. Compensação
indevida
de
contribuições
previdenciárias
na
competência
de
setembro/2019, no valor de R$ 412.649,74;
19. Compensação indevida de contribuições previdenciárias na competência de outubro/2019,
no valor de R$ 326.585,56;
20. Compensação
indevida
de
contribuições
previdenciárias
na
competência
de
dezembro/2019, no valor de R$ 265.214,07;
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
8
21. Compensação indevida de contribuições previdenciárias relativa ao 13o salário de 2019, no
valor de R$ 727.564,82.

Conforme o Despacho Decisório no 1.060/2021 – EQAUD – Equipe de Auditoria de
Créditos – 3a Região Fiscal, de 11 de março de 2021, a autoridade lançadora realizou auditoria das
compensações de contribuições sociais previdenciárias declaradas pelo Instituto Brasileiro de
Políticas Públicas em GFIP, relativas às competências de janeiro/2018 a 13o salário de 2019, que
totalizaram R$ 10.933.544,55, conforme demonstrado na Tabela I do Relatório. Para instruir o
procedimento, foram expedidos o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF-D no
03.3.01.00.2020.00153-0 e o Termo de Intimação Fiscal EQAUD no 1.010/2020, com vistas a obter
o detalhamento da origem dos créditos, planilha de cálculo e cópias das notas fiscais de serviço;
concedeu-se prorrogação de prazo, e os documentos chegaram aos autos na forma de
impugnação e de Planilha de Cálculo IBRAPP.
Ao examinar a resposta do sujeito passivo, a autoridade verificou que não foi
demonstrado objetivamente qual o tipo de crédito utilizado em compensação, nem o período de
origem dos valores nem o cálculo dos acréscimos legais, sendo que as notas fiscais
correspondentes não foram juntadas. Concluiu-se, assim, que os créditos informados não
atenderam aos requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 89 da Lei 8.212/1991 e pela IN
RFB 1.717/2017, o que ensejou, nos termos do Relatório, a proposta de não homologação das
compensações examinadas.
O órgão julgador de origem houve por bem manter a rejeição das compensações
realizadas.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, o caso se originou a partir de auditoria fiscal
que identificou compensações previdenciárias no valor total de R$ 10.933.544,55, realizadas pelo
IBRAPP nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) entre
janeiro de 2018 e o 13o salário de 2019. A fiscalização constatou que a entidade não conseguiu
comprovar adequadamente a origem desses créditos utilizados para compensação, mesmo após
ter sido intimada em duas oportunidades para esclarecer detalhadamente a natureza, valor e
período originário dos créditos alegados.
O IBRAPP apresentou múltiplas linhas de defesa que foram sistematicamente
analisadas e rejeitadas pelo órgão julgador. Inicialmente, a entidade alegou cerceamento de
defesa, argumentando que a autoridade fiscal não teria apreciado adequadamente a
documentação apresentada durante a auditoria. Contudo, o relator esclareceu que o Despacho
Decisório demonstrou detalhadamente toda a auditoria realizada, incluindo planilhas com todos
os valores analisados e informações das declarações prestadas. Além disso, foram respeitados
todos os prazos processuais e oportunizada a apresentação de documentação durante a ação
fiscal e na fase de defesa, não configurando, portanto, qualquer vício processual.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
9
Em relação à alegação de imunidade tributária constitucional, o julgador esclareceu
uma distinção fundamental: o processo não tratava de lançamento de contribuição social, mas sim
da glosa de compensação indevida de contribuição previdenciária declarada pelo próprio
contribuinte. Consequentemente, as alegações de imunidade mostraram-se improcedentes no
contexto específico da controvérsia. Ademais, foi evidenciado que a entidade não possuía o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), documento essencial que
formalmente confere a condição de instituição imune, emitido pelo órgão competente com
validade para o período de gozo do benefício.
Quanto à origem dos créditos, o IBRAPP sustentou que estes derivavam de
retenções efetuadas em notas fiscais de prestações de serviços. Entretanto, a análise fiscal revelou
uma importante discrepância: embora de fato houvesse retenções nas notas fiscais que foram
devidamente declaradas em GFIP nas respectivas competências, gerando abatimento das
contribuições previdenciárias a pagar, o valor glosado do campo "Valor Compensado" não
guardava relação com o saldo dessas retenções. A fiscalização concluiu que o contribuinte
possivelmente utilizou créditos já parcial ou totalmente utilizados, resultando em indevida
duplicidade de utilização dos mesmos créditos.
Paradoxalmente, a própria defesa da entidade acabou por reforçar os fundamentos
da glosa ao admitir, no tópico sobre "erro de fato na elaboração das declarações", que houve
equívocos no preenchimento das GFIP. O IBRAPP alegou que as declarações continham "erros
elementares" e que, devido à suposta imunidade, deveria ter informado essa condição específica
nas guias em vez de declarar a existência de créditos compensáveis. Essa admissão contradizia
frontalmente a alegação inicial de legitimidade das compensações e evidenciava a inconsistência
das informações prestadas à fiscalização.
No que se refere às alegações de inconstitucionalidade da legislação aplicável, o
julgador reafirmou princípio consolidado segundo o qual compete exclusivamente ao Poder
Judiciário, em última instância ao Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da
inconstitucionalidade de leis federais. Os órgãos administrativos não possuem competência para
se manifestar sobre a constitucionalidade das normas que fundamentam os lançamentos
tributários, conforme disposto na Súmula no 2 do CARF e no artigo 26-A do Decreto no 70.235/72.
Por fim, os pedidos de diligência fiscal foram indeferidos com base no
entendimento de que não foram constatadas lacunas na matéria de fato que justificassem a
obtenção de novas provas. O relator enfatizou que era responsabilidade da entidade exercer
adequadamente seu direito de ampla defesa naquela fase processual, comprovando suas
alegações, o que não foi satisfatoriamente realizado.
Com base nessa análise abrangente, o órgão julgador concluiu pela improcedência
da manifestação de inconformidade, mantendo integralmente a glosa das compensações
realizadas. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação adequada da origem dos
créditos utilizados, na inconsistência das informações prestadas pelo contribuinte e na evidência
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
10
de que houve utilização indevida de créditos, configurando irregular duplicidade que resultou em
prejuízo ao erário público.
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade administrativa
plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de
validade juris tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham
utilizado os meios de que legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a
correta dimensão dos demais critérios da norma individual e concreta, como a base
calculada, a alíquota e a sujeição passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010
PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n.
183, 2010, p. 151-153)

[...]

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
11

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/09/1991 a
31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a decisão de primeira instância que,
em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n°
70.235/72 e, bem assim, aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, é
proferida sem a devida motivação e fundamentação legal clara e precisa, requisitos
essenciais à sua validade. Processo Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira Instância.
Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO NULA. NÃO
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada nula a decisão de
primeiro grau que não enfrenta todas as questões com potencial de modificar o
lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à unidade competente, para
prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para anular a
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
12
decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de inaplicabilidade do
percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu caráter confiscatório. (assinado
digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède - Presidente. (assinado digitalmente) Corintho
Oliveira Machado - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira
de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva
(Suplente Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva em relação ao argumento aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e
as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA MEDIDA.
INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de
1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como
garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se
a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes,
sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir,
considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o
direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação
ministerial tampouco demonstrou ainda que sucintamente o porquê da
imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou
a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já em vigor e a
exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar,
sequer, os nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais haveria
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
13
continuidade das diligências, nem sequer dizer as razões pelas quais autorizava as
medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e costituzione.
Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da motivação possa ser
substancialmente afastada "mediante o emprego de motivações tautológicas, apodíticas
ou aparentes, ou mesmo por meio da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas
reiterativas dos textos normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos
tão genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per relationem.
Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o juiz, ao reportar-se a
fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique,
eventualmente, com acréscimo de seus próprios motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas autônomas que
possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de modo que
deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido contaminadas pela
nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de
prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, CAUSADA
PELA NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
14
Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, por suposto cerceamento de defesa,
porquanto a desnecessidade de realização da diligência está fundamentada, ainda que o
recorrente não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

4
MÉRITO
4.1 AUSÊNCIA
DE
IMPOSSIBILIDADE
OU
DE
PREJUÍZO
DESPROPORCIONAL
AO
CONTRIBUINTE PARA OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO EMBASE DE
SUA ARGUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.

Dispõe a Súmula 163/CARF:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

No caso em exame, o recorrente não demonstrou a impossibilidade, nem a
onerosidade excessiva, conducente a sacrifício intolerável na obtenção dos documentos
necessários à comprovação do direito alegado. O acervo probatório potencialmente necessário
consistiria em documentos cuja guarda e conservação competiria ao recorrente.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
15

4.2 NECESSIDADE
DA
CERTIFICAÇÃO
PARA
RECONHECIMENTO
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF é constitucional a exigência
do requerimento de emissão do CEBAS por intermédio de lei ordinária como requisito para
aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195 § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel.
GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER, Pleno,
DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o acórdão ROSA WEBER, Pleno).
Tal orientação vinculante vem sendo estritamente observada por este Colegiado,
como se lê nas seguintes ementas:

Numero do processo: 11634.000901/2009-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/07/2009 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Tendo o lançamento
sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/07/2009 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE
SOCIAL
CONDICIONADA
AO
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE. A imunidade especial
estabelecida na Constituição, mas condicionada aos requisitos estabelecidos em
Lei, das contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade beneficente de
assistência social que tenha atendido, cumulativamente, todas as exigências
normativas, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de
assistência social. Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e
é incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato
administrativo declaratório. O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor
sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, prescreve que
os requisitos a serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de
forma infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de
eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante,
estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
16
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária
disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e
no controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF.
É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma substitutiva ou não goze
de imunidade especial, recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos contribuintes
individuais, na forma da legislação.
Numero da decisão: 2202-007.777
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Numero do processo: 10865.720527/2011-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Sep 10 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006 IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO.
RE 566.622 É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622).
Numero da decisão: 2202-008.498
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva
Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.396 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722053/2021-59
17
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.496, de 10 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10865.720525/2011-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Ronnie
Soares Anderson – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Diante do exposto, rejeito o argumento.

5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, REJEITO AS PRELIMINARES, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1088
DF CARF MF
Original